Tribunal: TJBA
Processo: 0504609-49.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504609-49.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: BAHIAMEC SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

Advogado(s)
:
LUAN CARLOS NUNES SANTANA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO DE PORTAL ELETRÔNICO. VALIDADE. CIÊNCIA REGISTRADA PELO PROCURADOR JUDICIAL. TEMA 314 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Alagoinhas, que extinguiu a ação de execução fiscal ajuizada em 2017 para a cobrança de créditos de IPTU. A decisão terminativa fundamentou-se no abandono da causa, previsto no art. 485, III, do Código de Processo Civil, diante da inércia do exequente em atender às determinações judiciais de impulsionamento do feito, mesmo após ser intimado pessoalmente para tanto.

2. O Município recorrente sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que a extinção teria ocorrido de forma precipitada e sem a observância do rito de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF). Alega, ainda, a ausência de intimação pessoal válida para fins de caracterização do abandono e defende que o endereço do executado constante nos autos é suficiente para o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia jurídica consiste em: (i) definir se a intimação pessoal da Fazenda Pública municipal, para os fins do art. 485, § 1º, do CPC, pode ser validamente suprida pela comunicação realizada por meio de portal eletrônico; (ii) verificar se o registro de ciência pelo procurador no sistema de processo eletrônico (PJe) configura a ciência inequívoca necessária para o início da contagem do prazo de suprimento da falta; e (iii) avaliar se é cabível a extinção de ofício da execução fiscal não embargada por abandono da causa, independentemente de requerimento do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, inclusive para a Fazenda Pública (art. 5º, § 6º). Tal regramento é harmonizado com o art. 183, § 1º, do CPC, que autoriza expressamente a intimação pessoal de entes públicos via meio eletrônico.

5. No caso concreto, restou comprovado que o Município de Alagoinhas foi intimado pessoalmente por meio eletrônico, tendo o procurador judicial Rogério Reis Montargil registrado ciência no portal eletrônico do sistema PJe. Apesar da ciência inequívoca acerca da advertência judicial para impulsionar o feito sob pena de extinção, o exequente permaneceu absolutamente inerte, deixando transcorrer o prazo in albis sem apresentar a planilha de cálculos atualizada indispensável para o prosseguimento das medidas constritivas.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 314 (REsp nº 1.120.097/SP), consolidou o entendimento de que a inércia da Fazenda Pública exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito, autoriza a extinção da execução fiscal de ofício pelo magistrado. Em execuções fiscais não embargadas, como a presente hipótese, afasta-se a aplicação do enunciado da Súmula nº 240 do STJ, uma vez que se presume a ausência de interesse do executado na manutenção de uma lide executiva paralisada exclusivamente pela desídia do credor.

7. A manutenção indefinida de processos executivos paralisados afronta os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, não havendo qualquer vício na sentença que, após observar rigorosamente o contraditório e a garantia da intimação pessoal, extingue o feito diante da omissão voluntária da municipalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e
im
provido.

9. Tese(s) de julgamento:

"1. A intimação da Fazenda Pública por meio de portal eletrônico, com o registro de ciência pelo representante judicial, supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil."

"2. É cabível a extinção da execução fiscal por abandono da causa, de ofício e independentemente de requerimento do executado em feitos não embargados, quando a Fazenda Pública permanece inerte após intimação pessoal regular para impulsionar o processo."

REFERÊNCIAS:

Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código de Processo Civil, arts. 183, § 1º, e 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; STJ, Súmula nº 240; STJ, Tema nº 314 (REsp nº 1.120.097/SP); TJBA, Apelação nº 0004845-67.2008.8.05.0103; TJBA, Apelação nº 0504715-74.2018.8.05.0004.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504609-49.2017.8.05.0004
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada BAHIAMEC SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06